Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-35.2022.8.11.0005
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002605-35.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS LEITE - CPF: 121.098.748-13 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1002605-35.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
:
Maria Aparecida dos Santos Leite.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA
– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E FOTO DO ATO DA CONTRATAÇÃO -
ÔNUS DA PROVA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, documentos pessoais e a foto do ato da contratação, a demanda deve ser julgada improcedente.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de
ter
sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1002605-35.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
:
Maria Aparecida dos Santos Leite.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida dos Santos Leite em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move em desfavor do Banco Cetelem S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados em inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além da cominação da multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança de tais verbas, devido a concessão do benefício da justiça gratuita.

A apelante recorre sustentando, em suma, que
a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que deixou de juntar os contratos discutidos, bem como, não há nos autos a comprovação da disponibilização dos valores referente ao suposto empréstimo, creditado em seu favor. Se insurge quanto a restituição em dobro, indenização a título de dano moral e o afastamento da condenação em litigância de má-fé, pugnando pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 214822908), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1002605-35.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
:
Maria Aparecida dos Santos Leite.

Apelado:
Banco Cetelem S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida dos Santos Leite moveu ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face do Banco Cetelem S.A., alegando, em síntese, que é beneficiária do INSS e recebe aposentadoria. No entanto, ao retirar ao consultar a situação do seu benefício, identificou a existência de dois empréstimos consignados contratados junto com o banco (contratos nº 89-845283900/20 e 47-869095277/21), descontados diretamente em seu benefício, cuja origem desconhece.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados em inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além do pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além da cominação da multa por litigância de má-fé no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a cobrança de tais verbas, devido a concessão do benefício da justiça gratuita (id. 214822903).

A apelante recorre sustentando, em suma, que
a instituição financeira não se desincumbiu de comprovar a regularidade da contratação, uma vez que deixou de juntar os contratos discutidos, bem como, não há nos autos a comprovação da disponibilização dos valores referente ao suposto empréstimo, creditado em seu favor. Se insurge quanto a restituição em dobro, indenização a título de dano moral e o afastamento da condenação em litigância de má-fé, pugnando pelo provimento do recurso.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

No caso vertente, o apelado ao apresentar a contestação trouxe aos autos cópia dos termos do contrato,
munido com cópia dos documentos pessoais da autora, fotos realizadas no momento da contratação e comprovante de transferência bancária dos valores para a conta de titularidade da autora (id. 214822883).

E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato da conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Assim, tenho que não há falar em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela apelante.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesses termos, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“analisando os autos verifico que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se impõe. Isso porque logrou êxito a parte requerida em demonstrar a existência de relação jurídica havida entre as partes que justificou nos descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

Não bastasse a biometria facial acompanhada de fotos da autora e seus documento, a qual sequer nega que seja ela, a requerida apresentou ainda o comprovante do
TED
realizado, cujo valor a requerente não trouxe extrato da época para impugná-los.

Desta forma, conquanto a autora tenha afirmado em sua inicial que não se recordava de ter realizado os contratos com a parte requerida, não foi isto que restou apurado nos autos, pois a defesa se desincumbiu em comprová-los.”
(id. 214822903)

É evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado ensejam o exercício regular de direito.

No que tange a exclusão da multa cominada, entendo que lhe assiste razão, pois para a condenação parte em litigância de má-fé faz-se indispensável a comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.

Ademais, embora não comprovados os fatos alegados na inicial, não se verifica a intenção da alteração da verdade dos fatos, o que determina o
afastamento
das sanções relativas à
litigância
de
má
-
fé.

Acrescento que conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância que também não restou evidenciado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé cominada a apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024